Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727168-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: KE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FABIO AUGUSTO DE SOUZA SENA, JOSE CICERO DE LIRA D E C I S Ã O O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Em despacho de ID 28475076, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, o que não foi observado pelo agravante, vindo a recolhe-lo na forma simples (ID 28756168 e 28756169). Com efeito, uma vez conferida a oportunidade do pagamento do preparo (art. 1007 § 4o CPC) e, não sendo o mesmo suficiente, é vedada a complementação, conforme se infere do § 5o do art. 1.007 do CPC. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houve insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. O vício, portanto, não mais é passível de correção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 13:29:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator